Tribunal: TJMT
Processo: 1026968-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026968-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLOS PRADO FERREIRA - CPF: 004.326.781-58 (AGRAVANTE), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Penal e Execução Penal. Agravo em Execução. Indeferimento do pedido de extinção de punibilidade pelo cumprimento da pena. Interrupção/descumprimento de obrigação imposta no regime semiaberto. Ausência de decisão judicial. Necessidade de oitiva do reeducando por meio de processo administrativo disciplinar ou audiência de justificação. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Agravo em execução contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, visando seu reconhecimento, ou, subsidiariamente, nova análise pelo Juízo da Execução Penal, desconsiderando o período indevido computado.

II. Questão em discussão

Interrupção no cumprimento da pena por descumprimento de obrigação imposta no regime semiaberto.

III. Razões de decidir

1. O reconhecimento da prática de falta disciplinar na execução penal exige a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, ou, alternativamente, a realização de audiência de justificação perante o Juízo da Execução Penal, na presença do Ministério Público e da Defesa (STJ, Tema 652; STF, Tema 941).

2.

A ausência de decisão judicial reconhecendo a interrupção do cumprimento da pena impossibilita a contabilização dos períodos como descumprimento das condições do regime semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para determinar a confecção de novo cálculo no executivo de pena do agravante, a fim de possibilitar a análise da extinção da punibilidade relativa à Ação Penal NU 0020932-07.2017.8.11.0042.

Teses de julgamento:

1. A falta disciplinar e imposição de eventuais sanções, a exemplo da interrupção no cumprimento da pena, somente pode ser reconhecida mediante decisão judicial fundamentada, depois de ouvido o reeducando, em procedimento administrativo disciplinar ou audiência de justificação,

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 652; STF, Tema 941.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1026968-33.2024.8.11.0000- COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S): CARLOS PRADO FERREIRA

AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por CARLOS PRADO FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0010148-44.2012.8.11.0042), que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena objeto da Guia de Execução Penal no 0020932-07.2017.8.11.0042
-
(
https://seeu.pje.jus.br
).

O agravante sustenta não ter ocorrido interrupção no cumprimento de pena entre 1o.6.2017 e 5.9.2018.

Pede provimento para que seja declarada extinta a punibilidade em relação à Guia de Execução Penal no 0020932-07.2017.8.11.0042. Subsidiariamente, determinado ao Juízo da Execução Penal “
nova análise, desconsiderando a interrupção indevida”
(ID 241249664)
.

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] pugna pelo parcial provimento do agravo a fim de que sejam “
determinadas as medidas pertinentes para a identificação das decisões e motivos dos incidentes de interrupção no 20389625, 20389426 e 20389444
” (ID 241249671).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 241249673).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal. Juiz da Execução indeferiu pedido de reconhecimento de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, apontando, para tanto, que o apenado ostenta anotações de interrupções cadastradas no executivo de pena, oriundas de supostos descumprimentos das obrigações impostas. Insurgência defensiva. Pretendida a desconsideração das interrupções. Possibilidade. Não há nos autos registros de decisões que reconheceram as alegadas faltas praticadas pelo agravante, tampouco informações precisas de quais seriam elas. Pretendido o reconhecimento da extinção da punibilidade. Impossibilidade. Agravante ainda não adimpliu a reprimenda pecuniária. Questão deve ser analisada pelo magistrado de piso. Parecer pelo provimento parcial do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 273348891)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 6 (seis) anos de reclusão por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – cometido em 22.5.2017, sem informação de trânsito em julgado (Ação Penal NU 0020932-07.2017.8.11.0042 / Comarca de Cuiabá/MT);

- 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão por homicídio qualificado – art. 121, § 2o, IV, do CP – praticado em 7.9.2004, cuja sentença transitou em julgado em 27.4.2021 (Ação Penal NU 0008394-77.2006.8.11.0042/Comarca de Cuiabá/MT);

- 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão por tráfico e associação ao tráfico de drogas – art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 – ocorrido em 1.7.2017 e sentença transitada em julgado na data de 6.6.2023 (Ação Penal NU 1002164-74.2021.8.11.0042 / Comarca de Várzea Grande/MT).

Em 17.3.2024, o Juízo da Execução Penal indeferiu a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da reprimenda [Ação Penal NU 0020932-07.2017.8.11.0042] nestes termos:

“[...] D’outra banda, observa-se que a defesa aduz que o penitente se encontrava em cumprimento ininterrupto da pena desde o dia 22/05/2017, vindo a ser preso novamente em 13/07/2023, por força da determinação contida nos autos n. 0008394-77.2006.8.11.0042.

No entanto, embora o penitente estivesse efetivamente inserido em cumprimento de pena, observa-se várias interrupções pelo descumprimento das condições impostas, mormente os comparecimentos mensais.

Desse modo, embora ausente decisão reconhecendo interrupção, o memorial de pena encontra-se contabilizando tais períodos de interrupção corretamente.

Nessa toada, observa-se da aba “Linha do Tempo Detalhada”, que ainda remanesce o saldo de 02 meses e 02 dias de pena a ser cumprida em relação à guia n. 0020932-07.2017.8.11.0042, de modo que se mostra desproporcional o acolhimento do pleito que visa a extinção da punibilidade em relação à aludida guia. [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – SEEU 0010148-44.2012.8.11.0042 – Mov. 174.1)

Contra essa decisão, a Defesa opôs embargos de declaração, os quais não foram conhecidos (Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – SEEU 0010148-44.2012.8.11.0042 – Mov. 204.1).

Admitido o processamento do presente

agravo em execução foi requisitado ao Juízo de origem
“a identificação das decisões e os motivos que ensejaram a anotação das interrupções cadastradas no executivo de pena do agravante”
(ID 258274195).

Em 28.1.2025, o Juízo da Execução Penal informou apenas que
“as interrupções cadastradas no PEP são oriundas das falhas no cumprimento da pena em regime diverso do fechado”
, sem identificar as decisões correlatas que as reconheceram (ID 264218757).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena oriunda da Ação Penal NU 0020932-07.2017.8.11.0042 [condenação a 6 anos de reclusão por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006] ao considerar que houve interrupção/descumprimento das obrigações impostas no regime semiaberto, notadamente o comparecimento mensal em Juízo.

Verifica-se que não há decisão judicial relativa à interrupção do cumprimento de pena/descumprimento de obrigações pelo agravante, mas apenas anotação administrativa no Relatório da Situação Processual Executória. Segundo o Juízo singular
“embora ausente decisão reconhecendo interrupção, o memorial de pena encontra-se contabilizando tais períodos de interrupção corretamen
te” (Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – SEEU 0010148-44.2012.8.11.0042 – Mov. 174.1).

Ocorre que, para o reconhecimento da prática de falta disciplinar, no âmbito de execução penal, mostra-se necessária a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado (STJ, Tema repetitivo 652);

ou a oitiva do reeducando em audiência de justificação no Juízo da Execução Penal, realizada na presença do órgão do Ministério Público ou defensor (STF, Tema Repetitivo 941).

Com efeito,
“o reconhecimento de falta disciplinar e imposição de eventuais sanções, a exemplo da interrupção no cumprimento da pena, somente pode ocorrer mediante decisão judicial fundamentada, depois de ouvido o apenado, em procedimento administrativo disciplinar ou audiência de justificação, na presença de advogado constituído ou Defensor Público e do representante do Ministério Público
” como bem pontuado pela i. PGJ (ID 273348891).

Integra-se a análise pormenorizada da i. PGJ, a elidir dúvida sobre o cumprimento regular da pena no período impugnando: “
o agravante fora preso em flagrante delito no dia 22 de maio de 2017 e, após ter sua custódia convertida em Prisão Preventiva, permaneceu encarcerado até receber o benefício da progressão de regime de cumprimento de pena, de fechado para semiaberto, em 25 de março de 2021 (ID 241249683 p. 12). Logo, tem-se que, durante o período de interrupção de pena registrado entre os dias 01/06/2017 e 05/09/2018, ao contrário do alegado pelo magistrado de piso, Carlos Eduardo não estava cumprindo pena em regime diverso do fechado e, por isso, não há que se falar em descumprimento das obrigações de comparecimento mensal em juízo”

(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID

273348891).

Nesse quadro, deve ser retificado o Relatório da Situação Processual Executória do agravante e elaborado novo cálculo a fim de apurar a ocorrência ou não da

extinção da punibilidade.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para determinar a confecção de novo cálculo no executivo de pena do agravante, a fim de possibilitar a análise da extinção da punibilidade relativa à Ação Penal NU 0020932-07.2017.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025